Tribunal: TJMT
Processo: 1029905-16.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029905-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA - CPF: 672.857.751-34 (ADVOGADO), MURILO AUGUSTO ANTUNES MACIEL - CPF: 353.869.831-72 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1029905-16.2024.8.11.0000

AGRAVANTE (S):

MURILO AUGUSTO ANTUNES MACIEL

AGRAVADO (S):

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - PAGAMENTO DA PARCELA NOTIFICADA - PARCELAS SEGUINTES INADIMPLENTES - MORA
EX RE
- RECURSO DESPROVIDO.

1. Diante da ausência de comprovação do pagamento tempestivo da parcela que deu ensejo ao envio da notificação e das vincendas ao tempo do ajuizamento da ação, resta configurada a mora.

2. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MURILO AUGUSTO ANTUNES MACIEL
contra a

decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n. 1047141-52.2024.8.11.0041
, em trâmite no juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, ajuizada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.,
que concedeu a liminar pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, conforme Id. 172433455 dos autos principais.

A parte agravante alega, em síntese, que consta na notificação a cobrança das parcelas 18 e 19, porém, quando recebeu o aviso já havia pagado a parcela 18.

Assevera que a postagem da carta ocorreu em 04/09/2024, tendo realizado o pagamento de todas as parcelas de agosto que constam como em aberto na notificação, bem como que o único valor em atraso corresponde à parcela número 19, com vencimento no mês de setembro, que está pendente de pagamento.

Sustenta que essa parcela já estava prometida para quitação no dia 28 do mesmo mês e foi devidamente comunicada à instituição financeira, demonstrando sua boa-fé e compromisso com a regularização.

Requer seja sustada a decisão que determinou a busca e apreensão do veículo, procedendo-se a imediata restituição.

A liminar foi indeferida (Id. 249022171).

Contrarrazões apresentada no Id. 256330168 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se da peça inicial que:

“As partes firmaram em 03/02/2023, contrato para financiamento de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, n. 0000048859710 (doc. 07), oriundo da proposta de nº 10380809, por meio do qual o banco demandante concedeu crédito no valor de 68.429,51 ao (à) demandado (a), que, em contrapartida, obrigou-se ao pagamento de 48 parcelas fixas mensais de R$ 1.710,70, com vencimento no dia 3 de cada mês. Ainda, esclarece o banco autor que o contrato de nº 0000048859710, foi gerado única e exclusivamente após a aceitação da proposta enviada ao banco autor, qual seja a de nº 10380809. Com efeito, em garantia às obrigações assumidas, o (a) fiduciante transferiu ao credor fiduciário, em alienação fiduciária, o(s) bem(ns) abaixo discriminado(s):

Sucedeu que, a partir de 03/09/2024, o (a) demandado (a) interrompeu o regular pagamento das parcelas do seu financiamento, incorrendo em mora desde então, motivo pelo qual foi devidamente notificado (doc. 09) para regularização da sua situação, o que jamais se efetivou. Atualmente, o débito do (a) réu (ré) perfaz o montante total de R$ 75.562,70 (Setenta e Cinco Mil, Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Setenta Centavos), correspondente ao principal e acessório das parcelas vencidas e vincendas (cf. demonstrativo anexo – doc. 11), uma vez que a teor do que prevê o art. 2º, §3º do DL 911/19697, bem como a cláusula 8ª da CCB que instrui a exordial, o não pagamento da parcela mensal implica no vencimento antecipado da integralidade da dívida”.

Em seguida, sobreveio a decisão agravada que concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo indicado na inicial (Id. 172433455 dos autos principais).

Pois bem.

É cediço que o Decreto-Lei n. 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Por sua vez, estabelece o §2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

Art. 2º -
[...]

§ 2º
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).
[g.n.]

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao Tema 1.132,
in verbis:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Oportuno registrar que na ocasião do julgamento dos repetitivos, por maioria, foi dado provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Ministro João Otávio Noronha, no qual constou:

“Essa tese, reforço, é suficiente para alinhar o entendimento não só nos casos em análise – em que (a) a parte recorrente tentou,
em três oportunidades, notificar extrajudicialmente o devedor, via correios, tendo todas as diligências apresentado resultado negativo
(REsp n. 1.951.662/RS); e (b) a notificação foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor fornecido quando do contrato, a qual
não foi concretizada
em decorrência da certidão dos correios de que a carta deixara de ser entregue no endereço do
destinatário pelo motivo “ausente”
(REsp n. 1.951.888/RS) –,
como também em outras hipóteses não alcançadas pela proposta do relator, como “insuficiência de endereço do devedor”, “extravio do aviso de recebimento” e indicação de “mudou-se” ou de “ausente”
.
(Pág. 46 do referido acórdão). [g.n]

No caso, a notificação extrajudicial da parte devedora foi enviada para o endereço indicado no instrumento contratual pelo próprio apelante, conforme Ids. 171752836 e 171752835 dos autos principais.

Pelo que se verifica, o apelante foi notificado referente às parcelas 18 e 19 vencidas em 03/08/2024 e 03/09/2024 e as demais subsequentes, todavia, não comprovou o pagamento das demais parcelas vencidas, previamente ao ajuizamento da ação em 09/10/2024.

Assim, em que pese o agravante demonstrar o pagamento da parcela n. 18, vencida em 03/08/2024, não houve a demonstração nos autos de estar adimplente com todas as parcelas vencidas e vincendas até o ajuizamento da ação, por conseguinte, da regularidade com o contrato, a fim de desconstituir a mora que lhe fora atribuída.

Por ser o contrato de financiamento uma obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito.

Em se tratando de contrato celebrado a título de alienação fiduciária, a mora é
ex re
, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, não havendo que se falar em ausência de constituição em mora.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a mora ex re, na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”. (Decisão Monocrática – Resp nº 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019).

Assim, considerando que as alegações e documentos são inaptos para desconstituir a mora do contrato, reconhece-se a eficácia do ato.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025